Tribunal: STF
Processo: ARE 1594222
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:
Ementa: Direito processual penal. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Após a aplicação de tema da repercussão geral na origem, somente é cabível agravo interno. Precedentes. Constitui erro grosseiro a interposição de agravo a esta Corte. Agravo improvido.

    I. Caso em exame

    1. Interposição de agravo ao STF contra decisão que aplica tema de repercussão geral na origem.

    II. Questão em discussão

    2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível agravo a esta Corte contra a decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário que aplicou o tema da repercussão geral. 

    III. Razões de decidir

    3. Após a aplicação de tema da repercussão geral na origem, somente é cabível agravo interno.

    4. Constitui erro grosseiro a interposição de agravo a esta Corte, por disposição literal do CPC.

    IV. Dispositivo e tese

    5. Agravo improvido.